Tribunal: TJPA
Processo: 0007563-88.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007563-88.1999.8.14.0301

APELANTE: PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007563-88.1999.8.14.0301

APELANTE: PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: OSWALDO POJUCAN TAVARES JÚNIOR

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATOR(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta por Pedro de Almeida Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais com repetição de indébito, consignação e pedido liminar, proposta em face do Banco Volkswagen SA . Na origem, o autor sustentou a existência de cláusulas abusivas e a necessidade de realização de prova contábil pericial para demonstrar a prática de anatocismo e outras cobranças indevidas.

O ponto central da controvérsia reside na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial exigida pelo apelante.

O magistrado de origem possui discricionariedade para avaliar a necessidade ou não da produção de provas, conforme o art. 370 do CPC, sendo-lhe permitido julgar a lide antecipadamente quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No caso concreto, o conjunto probatório apresentado pelas partes foi considerado suficiente pelo julgamento a quo, que fundamentou de forma adequada sua decisão pelo julgamento antecipado, sem que isso configure a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa nas hipóteses de indeferimento de provas consideradas impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias para o julgamento da causa (AgInt no REsp 1.798.093/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2020).

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007563-88.1999.8.14.0301

APELANTE: PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: OSWALDO POJUCAN TAVARES JÚNIOR

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATOR(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta por Pedro de Almeida Lima contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na em ação revisional de cláusulas para o equilíbrio contratual com repetição de indébito, consignação incidente e pedido liminar, ajuizada pelo recorrente em face do Banco Volkswagen S.A.

Na ação originária, o autor alegou que celebrou com o requerido o contrato de financiamento para aquisição de veículo da marca kombi; que o autor, em razão do contrato, já pagou 30 prestações, totalizando um valor de R$ 20.945,73, além de uma entrada de R$ 3.000,00; que referido contrato encontra-se viciado, em razão de cobrança exagerada de juros e mora, uma vez que foi pago o valor de R$ 23.945,73, de uma dívida originária de R$ 15.000,00; que o contrato padece de vícios que importam em sua nulidade, em razão de cláusulas abusivas e leoninas, que ferem o equilíbrio financeiro das partes contratantes, com enriquecimento m causa da ré em detrimento da autora; que o Código de Defesa é aplicável aos contratos de leasing, e que nesse contexto deve ser usado para conter a abusividade do contrato.

Desse modo, requer a procedência da demanda, para declarar a nulidade do instrumento de confissão de dívida e assunção de obrigações firmado pelas artes, por conter somente cláusulas abusivas, que coloca a autora em desvantagem excessiva e quebra o equilíbrio contratual. Requer a produção de todos os meios de prova, e a apresentação do contrato pela ré para perícia contábil, a fim de identificar a prática do anatocismo, cumulação de comissão de permanência correção monetária, a teor da súmula 30 do STJ.

CONTESTAÇÃO apresentada, onde o requerido sustenta: inépcia da inicial, considerando que o autor refere abusividade do contrato de forma geral e inespecífica, não demonstrando quais cláusulas do contrato são abusivas, e por quais razões, não tendo sequer atribuído valor coreto à causa. Do mesmo modo, o autor não apresenta cálculos ou demonstrativos que indiquem a necessidade de revisão do contrato. Desse modo, requer a inépcia da inicial, ou a improcedência da demanda, diante da evidente regularidade da celebração contratual.

RÉPLICA apresentada pelo autor, onde sustenta a intempestividade da contestação apresentada, e pede a decretação de revelia do réu.

O feito foi sentenciado em julgamento antecipado, (...)
uma vez que os documentos apresentados pelos litigantes são suficientes para a decisão deste juízo, não havendo necessidade de outras provas. Nesse sentido prescinde a produção de mais provas, de modo que não configura violação do princípio da não surpresa o presente julgamento sem anúncio. Nesse sentido, o anúncio do julgamento somente se mostra necessário apenas nos casos em que eventual manifestação da parte possa interferir no julgamento, o que não é a hipótese.
(...)

Inicialmente, o juízo decretou a revelia do réu, diante da intempestividade da contestação. No mérito, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial; considerando: que as taxas de juros praticadas no contrato estavam de acordo com as taxas praticadas pelo mercado, não havendo exorbitância em relação à taxa média praticada à época; que Inexiste vedação jurídica quanto a capitalização de juros; que o ajuste entre as partes foi celebrado com a plena e consciente aquiescência da parte autora, sendo os juros cobrados da forma como dispõe o contrato, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
; que inexiste qualquer violação aos direitos consumeristas nas cláusulas contratuais.

Desse modo, julgou improcedente a demanda, revogando a tutela anteriormente deferida nos autos, e condenando a parte autora a pagar custas e honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

APELAÇÃO interposta pela parte autora, onde esta alega unicamente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação e produção das provas requeridas. Refere que pediu expressamente a produção de prova pericial contábil, que se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, mormente quanto à existência ou não da cobrança de encargos abusivos, ou seja, contrários à lei aplicável ao caso concreto à época dos fatos. Desse modo, afirma que a sentença cerceou sua defesa, na medida em que o feito não se encontrava “maduro” o suficiente para ser decidido. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja a sentença de piso anulada.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGAADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007563-88.1999.8.14.0301

APELANTE: PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: OSWALDO POJUCAN TAVARES JÚNIOR

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATOR(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente APELAÇÃO CÍVEL.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Pedro de Almeida Lima contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusulas para o equilíbrio contratual com repetição de indébito, consignação incidente e pedido liminar, ajuizada pelo recorrente em face do Banco Volkswagen S.A.

A argumentação contida no presente recurso de apelação diz respeito unicamente à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante na não realização de prova requerida, mais especificamente a produção de prova pericial contábil, que no entendimento do recorrente seria imprescindível para a delimitação dos fatos narrados na inicial.

O recurso deve ser desprovido. Vejamos:

O magistrado de primeira instância possui discricionariedade para indeferir provas que julguem incidentais à resolução do mérito, conforme o art. 370 do CPC. No caso, o conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para a formação do convencimento judicial, em observância ao princípio da celeridade e da economia processual.

O juízo de origem fundamentou a decisão pelo julgamento antecipado, com base no artigo 355, I, do CPC, considerando que os documentos apresentados pelas partes eram suficientes para o deslinde da controvérsia. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao afirmar que compete ao magistrado decidir sobre a necessidade de produção de provas adicionais, sendo indeferidas aquelas inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AVENTADA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. PREMISSAS FÁTICAS QUE COLIDEM COM O TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.

2. Na hipótese dos autos, o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que houve fundamentação adequada a respeito da inexistência do cerceamento de defesa, sendo esclarecido que incumbe ao magistrado o juízo de valor acerca da utilidade e conveniência das provas em cada caso concreto.

3. A alteração do que foi decidido na origem demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. O STJ possui posicionamento no sentido de que é nula a cláusula que prevê o pagamento antecipado da indenização ao representante comercial no caso de rescisão injustificada do contrato por parte da representada.

5. Ademais, Sodalício local, analisando o arcabouço fático dos autos, concluiu que houve, ao longo da vigência do contrato, pagamentos a menor, razão pela qual a indenização de 1/12 sobre o valor das vendas deveria ser mantida.

5. Não prospera, pois, a alegação de que já teria havido quitação de tais valores durante a execução do contrato firmado, havendo no caso, colisão entre premissas de natureza fática, as quais não podem ser revistas neste momento processual, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Por fim, a insurgente busca amparar sua pretensão numa suposta violação do princípio da boa-fé objetiva, ante ao não reconhecimento, pelo Tribunal de origem, dos institutos da supressio/surrectio.

7. Sabe-se que a boa-fé é um cânone hermenêutico que serve de vetor interpretativo dos negócios jurídicos, cabendo ao magistrado, diante do caso concreto, a precisa verificação do comportamento das partes no bojo da execução contratual.

8. No entanto, diante do que ficou consignado no acórdão recorrido, conclui-se que não há suporte fático no aresto recorrido que permita que essa Corte analise, sem esbarrar nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ, a existência ou não de comportamentos contrários à boa-fé.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.798.093/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Desta forma, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao contraditório ou ao devido processo legal, tampouco em "decisão surpresa", uma vez que o apelante teve ampla oportunidade de manifestação nos autos.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de piso.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 27/02/2025